Tribunal: TJSP
Processo: 0016497-40.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Inconformismo defensivo. Alegação de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Inadmissibilidade. Possibilidade de realização do exame criminológico mesmo antes da edição da lei 14.843/2024. Decisão fundamentada. Histórico prisional desfavorável. Valoração negativa do requisito subjetivo. Princípio do in

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Inconformismo defensivo. Alegação de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Inadmissibilidade. Possibilidade de realização do exame criminológico mesmo antes da edição da lei 14.843/2024. Decisão fundamentada. Histórico prisional desfavorável. Valoração negativa do requisito subjetivo. Princípio do in dubio pro societate. Decisão mantida. Agravo não provido.